Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Reconvenção. Preclusão. Contrato verbal para compra e venda de ágio de veículo. Retomada do bem no ambiente de trabalho. Danos materiais e morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de contrato verbal para compra de ágio de veículo, rescindiu o ajuste e condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais, diante da retomada do bem no ambiente de trabalho da autora, sujeitando-a a humilhação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a preliminar relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, ocorrida em sede de reconvenção, pode ser reapreciada na via recursal; (ii) verificar se o conjunto probatório permite reconhecer a existência de contrato verbal para compra e venda de ágio de veículo; (iii) averiguar se a forma de retomada do veículo configura dano extrapatrimonial indenizável.
III. Razões de decidir
3. A preclusão impede a rediscussão, em sede de apelação, da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça quando não interposto o recurso cabível, ainda que a alegação de necessidade de sua reforma venha sobre enfoque de afirmado cerceamento de defesa.
4. A validade de contrato verbal para compra e venda de ágio de veículo independe de forma especial, desde que o conjunto probatório revele a transferência de valores, pagamentos correlatos e atos compatíveis com a negociação.
5. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus que não se afasta mediante alegações desacompanhadas de prova.
6. A retomada abrupta do veículo no ambiente de trabalho configura violação aos direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 107 e 1.267; CPC, arts. 373, II, 1.009, § 1o, e 1.015, V; Lei no 8.078/1990, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713717-45.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024; TJDFT, APC 0711775-47.2024.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025; TJDFT, RI 0731822-19.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 24/07/2023.